Tribunal: TJSP
Processo: 1070117-68.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Prestação de serviço. Contrato de gerenciamento, pela plataforma Mercado Pago, de pagamento de vendas realizadas "online" ("e-commerce"). Autora lojista virtual. Vendas por ela realizadas dadas pela ré por impugnadas pelos pretensos compradores. Retenção, nos termos do contrato, dos valores correspondentes, com solicitação à lojista dos comprovantes devidos. Autora que impugna por meio da

Ementa:
Prestação de serviço. Contrato de gerenciamento, pela plataforma Mercado Pago, de pagamento de vendas realizadas "online" ("e-commerce"). Autora lojista virtual. Vendas por ela realizadas dadas pela ré por impugnadas pelos pretensos compradores. Retenção, nos termos do contrato, dos valores correspondentes, com solicitação à lojista dos comprovantes devidos. Autora que impugna por meio da presente demanda as retenções, sem todavia fazer prova da regularidade das operações, com efetiva remessa e entrega aos adquirentes dos produtos negociados. Retenções relacionadas na petição inicial sem a devida identificação quanto aos nomes dos adquirentes. Avisos de recebimento apresentados em número de 32, para um total de 151 retenções discutidas. ARs, por seu turno, apresentados de forma caótica, sem correlação para com as solicitações feitas pela ré e sem a devida associação pela autora às retenções concretamente discutidas. Petição inicial precariamente fundamentada. Prova ademais insuficiente para a demonstração da realidade das operações realizadas e, portanto, da ilicitude das retenções advindas de contestação de terceiros. Ônus probatório que tocava à autora. Demanda improcedente. Sentença reformada. Apelação da ré provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000740130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070117-68.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado ANA MARIA DOS
ANJOS ELETROELETRÔNICOS - ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070117-68.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.959
2
Apelante: Mercadopago.com Representações Ltda.
Apelada: Ana Maria dos Anjos Eletroeletrônicos - ME
Apelação no 1070117-68.2015.8.26.0100 38a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.959
Prestação de serviço. Contrato de gerenciamento, pela
plataforma Mercado Pago, de pagamento de vendas
realizadas “online” (“e-commerce”). Autora lojista virtual.
Vendas por ela realizadas dadas pela ré por impugnadas
pelos pretensos compradores. Retenção, nos termos do
contrato, dos valores correspondentes, com solicitação à
lojista dos comprovantes devidos. Autora que impugna por
meio da presente demanda as retenções, sem todavia fazer
prova da regularidade das operações, com efetiva remessa e
entrega
aos
adquirentes
dos
produtos
negociados.
Retenções relacionadas na petição inicial sem a devida
identificação quanto aos nomes dos adquirentes. Avisos de
recebimento apresentados em número de 32, para um total
de 151 retenções discutidas. ARs, por seu turno,
apresentados de forma caótica, sem correlação para com as
solicitações feitas pela ré e sem a devida associação pela
autora às retenções concretamente discutidas. Petição
inicial precariamente fundamentada. Prova ademais
insuficiente para a demonstração da realidade das
operações realizadas e, portanto, da ilicitude das retenções
advindas de contestação de terceiros. Ônus probatório que
tocava à autora. Demanda improcedente. Sentença
reformada. Apelação da ré provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 576/579 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória fundada em alegada retenção indevida de valores no âmbito de
contrato de serviço de gerenciamento de pagamento de vendas online; considerou o
MM. Juiz, para tanto, ter a autora comprovado documentalmente a entrega dos produtos
relativos a operações de venda impugnadas pelos compradores, reputando assim
indevidas as retenções feitas pela ré Mercado Pago junto à conta de pagamento da
autora e condenando-a ao pagamento, em favor dessa última, da quantia de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070117-68.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.959
3
133.188,27 (cento e trinta e três mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos).
Por outro lado, afastou, por descabido, o pedido da autora de indenização por danos
materiais no tocante às despesas privadas com a contratação de advogado, reputando
estarem inseridas no conceito de “encargos de sucumbência” e não comportarem
ressarcimento em termos autônomos.
Apela tão somente a ré (fls. 594/612), insistindo terem sido
retidos valores legitimamente, haja vista a inobservância pela autora quanto aos termos
e condições de uso dos serviços prestados, já que deveria ter apresentado prova idônea
da remessa e recebimento dos produtos ante a notícia da impugnação das operações,
causa do chargeback. Sustenta, mais, ter apresentado a autora em juízo apenas 32 avisos
de recebimento, para um total de 151 transações em relação às quais teria segundo a
inicial ocorrido a retenção por chargeback; ainda assim, mesmo quanto aos referidos
avisos teria sido promovida a juntada de forma aleatória, sem qualquer possibilidade de
associação para com os pagamentos que se disseram retidos. Qualifica a apelante de
contraditória a sentença, pois teria reconhecido a apresentação apenas parcial dos avisos
de recebimento, mas ainda assim condenado a ela, apelante, no pagamento da
integralidade do valor pleiteado. Subsidiariamente, sustenta ter havido cerceamento de
defesa, tendo em vista o requerimento de produção de prova documental complementar,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de
improcedência integral ou, quando não, a limitação da condenação aos valores dos
avisos de recebimento efetivamente apresentados, pugnando, subsidiariamente, pela
anulação da r. sentença, com a reabertura da fase instrutória (sic).
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com a
apresentação de contrarrazões no prazo legal (fls. 617/626).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Como é incontroverso, a ré atua no gerenciamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070117-68.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.959
4
pagamentos para os lojistas virtuais usuários da plataforma Mercado Livre, gerida por
empresa do mesmo grupo econômico; no que diz respeito especificamente à ré,
encarrega-se ela da recepção dos pagamentos feitos pelos adquirentes dos produtos,
pelos mais diversos meios (boletos, cartões de crédito e débito), direcionando-os aos
vendedores usuários da plataforma.
Os Termos e Condições Gerais de Uso do serviço de
gerenciamento assim prestado preveem, por seu turno, a ocorrência de evento
denominado de chargeback, consistente na impugnação pelo indigitado comprador da
operação, por motivos diversos, dentre eles a falta de recepção da mercadoria, ou ainda
fraudes diversas no uso de cartões de pagamento.
Em sendo esse o caso, o contrato faculta à ré Mercado Pago,
caso já tenha liberado o valor da operação ao lojista, a retenção, na conta gráfica (conta
de pagamento) daquele, do valor correspondente, prevendo, na ausência de recursos
disponíveis, a retenção do montante necessário a partir de futuros créditos destinados ao
lojista ou, quando não, a obrigação desse último de arcar com o pagamento devido
diretamente junto à gestora do sistema, acrescido de encargos moratórios. Além disso,
vem prevista a necessidade de comprovação pelo usuário-vendedor de operações
contestadas pelos compradores, com o envio à gestora da documentação pertinente, de
modo a permitir a verificação da idoneidade da contestação (vejam-se a cláusula 2.3 e
respectivos subitens, a fls. 392/393).
A lógica do sistema, a grosso modo, é simples, envolvendo a
responsabilidade do vendedor por operações de prestação de serviço ou venda de
mercadorias cuja efetivação não venha comprovada, sempre que, a partir de
determinado questionamento, a fonte de pagamento originária (normalmente,
administradoras de cartões de pagamento, crédito ou débito) igualmente retenha o
repasse à conta do Mercado Pago.
Pois bem, a autora da presente demanda, loja virtual dedicada ao
comércio de produtos eletrônicos, acusa a ré de retenção indevida, sem a devida
motivação, de valores relativos a um sem número de operações, no período de janeiro a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070117-68.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.959
5
maio de 2013, alegando ter enviado à ré, sempre que solicitados, os documentos
relativos às operações realizadas, com os comprovantes de entrega dos produtos (o que,
convém salientar para logo, envolve a legitimação pela autora do procedimento de
verificação).
No entanto, se bem verificada a petição inicial, nota-se ter sido
apresentada pela autora uma planilha (fls. 45/48) no qual vêm discriminadas de forma
obscura 151 operações, sem qualquer indicação sequer dos nomes dos compradores,
representativas segundo se diz das retenções efetuadas pela ré.
A par disso, acabou por juntar a autora extensa documentação,
envolvendo diversos e-mails recebidos da ré dando conta das impugnações havidas e
das retenções efetuadas, com exigência ademais de apresentação dos comprovantes
correspondentes. No entanto, da parte dela, autora, somente foram exibidos 32 avisos de
recebimento, supostamente ilustrativos de entrega de mercadorias, além disso sem
prova alguma de que tenham sido efetivamente remetidos à ré (e a falta de remessa, é
bem de ver, já seria à luz do contrato fundamento suficiente para a desconsideração da
operação).
Já nesse ponto é forçoso reconhecer a contradição da r. sentença,
como diz a apelante, visto que o Magistrado reconheceu a ausência de comprovantes
quanto ao restante das retenções, mas mesmo assim, sem maiores explicações,
condenou a ré ao pagamento do total pretendido pela autora.
O problema, todavia, vai além. Os citados 32 comprovantes, na
verdade apresentados de forma caótica e esparsa em meio aos documentos que instruem
a petição inicial, não foram relacionados pela autora, como seria de rigor, às retenções
concretamente havidas, ou ainda a quaisquer solicitações de documentos feitas pela ré
no tocante àquelas.
Vale dizer, na medida em que se mencionou, como fundamento
do pedido, a efetiva demonstração da concretização das operações objeto de retenção,
caberia à autora, ao sustentar o fato, estabelecer de forma objetiva vínculo entre cada
um dos documentos e as retenções havidas, com a devida associação entre os avisos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070117-68.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.959
6
recebimento e as vendas enumeradas a esmo na petição inicial.
Trata-se, antes de mais nada, de ônus de corretamente alegar,
simplesmente não se vislumbrando, a partir da petição inicial, a correta justificação, em
termos racionais, das bases sob que assentada a pretensão.
Não há, de resto, sequer como saber se os avisos de recebimento
exibidos se relacionam a operações pretensamente impugnadas (indicadas na petição
inicial) ou se, pelo contrário, relacionam-se a vendas regulares, devidamente pagas pela
ré.
E, ainda que abordada a questão sob o prisma do encargo
probatório, não seria o caso aqui de cogitar da transferência do ônus respectivo à ré. A
autora se encarregou de juntar com a petição inicial as mensagens recebidas da ré com
solicitação de comprovantes, mensagens que também foram reproduzidas na
contestação, não sendo ademais fundamento da demanda a existência em concreto das
próprias contestações por parte dos compradores; o que está em disputa, no presente
litígio, é o suposto envio pela autora dos comprovantes solicitados e que, segundo a
autora, não teriam sido devidamente considerados.
E, portanto, à luz dessa fundamentação, cumpria à autora, sem
dúvida, a prova dos fatos constitutivos de seu direito, demonstrando o atendimento das
solicitações da ré sem que não obstante tenham sido revertidas as retenções, o que não
fez. A rigor, poderia se cogitar da tentativa, por meio de prova pericial, da verificação
acerca da citada correlação, mas a autora fez questão de afastar essa perspectiva,
manifestando-se contrária a qualquer aprofundamento instrutório e requerendo o
julgamento imediato à luz dos elementos já constantes nos autos.
É o caso, por tudo, de reforma da r. sentença, com o julgamento
de integral improcedência da demanda, ficando a autora, pela sucumbência, condenada
no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1070117-68.2015.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.959
7
Relator